Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DOS FATOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. EMERGÊNCIA FABRICADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. APURAÇÃO DO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO CONTRATADO. CELEBRAÇÃO REITERADA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA.

1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de improbidade administrativa com o objetivo de condenar os réus em decorrência da prática dos atos de improbidade administrativa configurados no art. 10, incisos II, VIII e IX da Lei de Improbidade Administrativa. 1.1. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que os réus foram absolvidos na esfera criminal a respeito da pratica do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993. 1.2. Levou em conta ainda que no julgamento da ação popular respectiva (autos no 2014.01.1.019903-6), apesar de ter havido a declaração de nulidade do contrato celebrado, foi afastado dever de ressarcimento, pois não teria sido comprovada existência de dano ao erário.

2. A ação de improbidade administrativa é a via jurisdicional adequada para a apuração e imposição de reprimendas em decorrência dos delitos cíveis capitulados nos artigos 9 a 11 da LIA, praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o Erário tenha concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. Também são aplicáveis as regras previstas na Lei de Improbidade Administrativa, no que couber, à pessoa que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

3. A absolvição por falta de provas na esfera penal não interfere na deliberação judicial que deve ser adotada na esfera cível a respeito dos mesmos fatos. No caso ora em exame, a sentença proferida no âmbito penal concluiu, ademais, não ter sido comprovada a ocorrência de dolo direto dos agentes públicos diante da dispensa indevida de procedimento licitatório. No entanto, ainda que tivesse sido efetivamente constatada a ausência do aludido elemento anímico dos agentes, de forma direta, o art. 10 da LIA previu a ocorrência de ato de improbidade administrativa também à vista da omissão dolosa ou da culpa na consecução da conduta atribuída aos réus.

4. A indevida dispensa de licitação caracteriza ato de improbidade previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/1992. No caso em exame houve inclusive o reconhecimento prévio do aludido ilícito nos autos do processo no 2014.01.1.019903-6 - Ação Popular, em virtude da prática de emergência “fabricada”, razão pela qual foi declarada a nulidade da contratação. Nos autos do referido processo, no entanto, foi afastado o ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao Erário. Ocorre que a dispensa indevida de licitação, nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é causa de produção de dano presumido ao Erário, sendo necessária a apuração do montante do prejuízo apenas para a eventual condenação ao ressarcimento dos respectivos valores, nos termos do art. 12, inc. II, da LIA. 4.1. Apesar da impossibilidade de condenação ao ressarcimento do prejuízo ao Erário, no presente caso, inexiste óbice para a fixação de multa, observado o critério de proporcionalidade previsto no art. 12, caput, da Lei no 8429/1992.

5. O ato ímprobo praticado pelos réus ficou caracterizado pela situação de “emergência fabricada” como causa da indevida dispensa de procedimento licitatório.

6. A atuação do consórcio réu não pode ser dissociada da atuação dos agentes públicos, pois é beneficiário direto das sucessivas contratações emergenciais anteriormente procedidas e da indevida dispensa de licitação ora em exame. Evidenciado o intuito de obter, com a prática do ilícito perpetrado, proveito econômico próprio, direto ou indireto, em detrimento do Erário.

7. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada.